Tribunal: TJDFT
Processo: 0734540-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734540-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LAELIO LUCAS SANTOS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação Criminal. preliminar. nulidade. denúncia anônima. ingresso domiciliar. flagrante delito. rejeição. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. uso pessoal. inviabilidade. dosimetria da pena. circunstâncias judiciais negativas. tráfico privilegiado. reconhecimento. impossibilidade. regime inicial fechado. adequação. substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. não cabimento. direito de recorrer em liberdade. inexistência. gratuidade de justiça. juízo da execução. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. Questão em Discussão 2. Há oito questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas obtidas em virtude de denúncia anônima e do ingresso no domicílio do réu sem mandado judicial; (ii) definir se a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida ou se há elementos para a desclassificação para a infração do artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (iii) examinar a dosimetria da pena, notadamente quanto aos fundamentos expostos para a avaliação desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iv) analisar a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como a possibilidade de sua aplicação na fração máxima; (v) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto ou aberto; (vi) decidir se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal; (vii) averiguar se o réu deve recorrer em liberdade; e (viii) examinar o pedido de concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de Decidir 3. Não há que falar em nulidade das provas obtidas quando a notícia anônima é corroborada por diligências de monitoramento que constatam movimentação suspeita e resultam em situação de flagrante delito, legitimando a atuação policial, em estrita observância ao disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, bem como ao entendimento jurisprudencial consolidado a respeito do tema. 4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, quando a quantidade apreendida, aliada às circunstâncias da prisão, à presença de instrumentos típicos da traficância e à quantia em espécie encontrada, evidencia a destinação comercial do entorpecente, afastando a desclassificação pretendida para a conduta prevista no artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006. 5. A exasperação da pena-base é justificada quando a culpabilidade do réu se revela superior à normal ao tipo penal, especialmente se o crime for cometido durante o período de prova da suspensão condicional do processo, e diante da quantidade e da variedade de substâncias apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, sendo legítimo o incremento realizado. 6. A incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, exige, dentre outros requisitos, a ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não foi atendido na espécie, visto que a folha de antecedentes do acusado revela sucessivas condenações, evidenciando padrão de reiteração delitiva incompatível com o benefício requerido. 7. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que fundamentaram a exasperação da pena-base, justifica a fixação de regime prisional mais gravoso, em observância ao artigo 33, § 2o, alíneas a e b, e § 3o, do Código Penal. 8. Diante da sanção corporal aplicada, resta inviabilizada a sua substituição por restritivas de direitos. 9. A manutenção da prisão preventiva é impositiva para resguardar a ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração criminosa, sendo reforçada pela superveniência de acórdão que confirmou a condenação, a pena imposta e o regime inicial fixado, tornando inviável o direito de recorrer em liberdade. 10. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. IV. Dispositivo 11 Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea c, § 3o, 44; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 5.11.2015, DJe 10.05.2016; STF, HC 234665 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21.2.2024, DJe 28.2.2024; STJ, AgRg no HC 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023. TJDFT, Acórdão 1674584, 07336052320208070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 9.3.2023, PJe 17.3.2023; TJDFT, Acórdão 1830990, 07455105420228070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.3.2024, PJe 26.3.2024; TJDFT, Acórdão 1749086, 0713920-07.2019.8.07.0020, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 31.8.2023, DJe 4. 9.2023; TJDFT, Acórdão 1938857, 0747865-03.2023.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024, DJe 18.11.2024; TJDFT, Acórdão 1358054, 0000413-77.2019.8.07.0001, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 29.7.2021, DJe 4.8.2021; STF, HC 239.746, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.5.2024, DJe 22.5.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157, §1o, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 11 da Convenção Americana de Direitos Humanos, sustentando a ilegalidade do flagrante, vez que o ingresso no domicílio do recorrente se deu de forma irregular, sem mandado judicial e sem a demonstração de fundadas razões, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral. Pugna pela absolvição do recorrente diante do reconhecimento da nulidade todas as provas obtidas; b) artigos 59 do Código Penal e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando a ocorrência de violação ao princípio da presunção de inocência, em razão da negativa de aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado ter se fundado em processos pendentes de trânsito em julgado. Afirma que a valoração negativa da culpabilidade com fundamento no fato de o recorrente ter cometido o delito durante o sursis processual configura bis in idem, uma vez que tal circunstância já possui previsão legal de sanção autônoma de revogação do benefício, não podendo ser utilizada como justificativa para exasperar a pena-base; c) artigos 312 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, defendendo ter direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, discorre acerca da necessidade de desclassificação do crime de tráfico de droga para o delito de posse para consumo próprio, posto que a condenação carece de lastro probatório consistente. Invoca dissídio jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLOVES GONÇALVES DE SOUSA, OAB/DF 25.376. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §1o, e 312, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que: No caso, como se verá adiante, a investigação teve início a partir do recebimento de denúncia anônima, noticiando a ocorrência de tráfico de drogas na Quadra 318 do Del Lago. Diante disso, o serviço de inteligência da Polícia Militar foi acionado e passou a monitorar a região, constatando movimentação suspeita. Vale dizer, durante a vigilância, os agentes observaram o apelante saindo de uma residência carregando frascos suspeitos e entrando em um veículo, o que motivou a abordagem na QL 02. Ressalte-se que, no momento da abordagem, os policiais perceberam forte odor de lança-perfume no interior do automóvel e, na busca veicular, localizaram drogas e dinheiro em espécie. Em virtude da situação de flagrante, a equipe policial deslocou-se imediatamente até a residência da qual o réu havia saído instantes antes, logrando êxito na apreensão de quantidade adicional de entorpecentes e instrumentos comumente utilizados para o tráfico. (...) Assim, a atuação policial não se baseou apenas em notícia anônima, mas foi reforçada por diligências de monitoramento que confirmaram a movimentação suspeita e culminaram em situação de flagrante. Nessas circunstâncias, não há nulidade no ingresso dos agentes no domicílio do apelante, tampouco ilegalidade nas provas obtidas, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada (ID 71049682 - Pág. 8). No caso concreto, como visto, não há que falar em nulidade na obtenção das provas, tampouco em mera posse para consumo pessoal. Além da apreensão total de 25,15g de maconha, foram localizados mais de 2 litros de substância contendo diclorometano, uma faca e R$1.302,00 em espécie, evidenciando a destinação comercial das drogas, sendo inaplicável à espécie a tese firmada pelo STF no RE 635.659/SP. A esse respeito, aliás, bem decidiu o eminente Magistrado singular: (ID 71049682 - Pág. 12). De outra parte, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal e persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mostra-se inviável a revogação da segregação cautelar, sobretudo porque a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada na r. sentença para a garantia da ordem pública, notadamente diante do risco de reiteração criminosa, o que se reforça com a superveniência do acórdão que confirmou a condenação, a quantidade da pena imposta e o regime inicial fixado (ID 71049682 - Pág. 16). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Acerca da indicada violação ao artigo 11 da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela necessidade de interposição do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para enfrentamento de violação pelo acórdão recorrido de tratado internacional de direitos humanos, ante seu caráter supralegal. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “no que diz respeito à violação do art. 7o, 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos; em face do caráter supralegal da matéria, torna-se inadmissível a sua apreciação em sede de recurso especial” (REsp n. 1.874.525/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Melhor sorte não colhe o apontado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em casos de reincidência ou dedicação a atividades criminosas, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ” (REsp n. 2.086.054/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Demais disso, no que concerne à valoração negativa da culpabilidade, com fundamento no fato de o recorrente ter cometido o delito durante o sursis processual, entende o Sodalício que: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DA DENÚNCIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à violação ao princípio da correlação entre sentença e acusação, a Corte de origem decidiu que não houve condenação extra petita, uma vez que, ao contrário do que sustenta a defesa, o acórdão manteve a qualificadora da fraude, não apenas baseado no fato de o réu haver adentrado ao estabelecimento "tomando uma cerveja e saindo com outra", informação esta constante no depoimento da vítima, em audiência de instrução e julgamento, mas também pelo fato de o acusado haver ludibriado os caixas do supermercado escondendo as garrafas de bebidas em suas vestes, o que consta expressamente na denúncia. 2. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 3. Quanto ao desvalor da culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, uma vez que o acusado cometeu o delito durante o período de prova do sursis em outro processo, o que justifica a consideração desfavorável da aludida circunstância. 4. No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.592.660/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI, LVII e LXI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto ao pedido de desclassificação do delito, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). O mesmo enunciado sumular aponta a deficiência da fundamentação do recurso quanto à divergência jurisprudencial apontada. Nesse sentido: "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Insta destacar que, “A esse respeito, convém pontuar que, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto”” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLOVES GONÇALVES DE SOUSA, OAB/DF 25.376. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002